Tribunal: TJBA
Processo: 8001802-87.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001802-87.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDVALDO SILVA

Advogado(s)
:
LEILIAM LIMA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Apelação Criminal nº: 8001802-87.2025.8.05.0103

Comarca: Ilhéus/BA

Apelante: Edvaldo Silva

Defesa Técnica: Bela. Leiliam Lima Gomes Meireles (OAB/BA 58.426)

Apelado: Ministério Público

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 56
[1]
DA LEI N. 9.605/1998. CRIME AMBIENTAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Criminal interposta por Edvaldo Silva contra sentença da Vara Criminal de Ilhéus/BA que o condenou, como incurso no art. 56 da Lei nº 9.605/1998, à pena de 01 ano de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, pela manutenção em depósito de substância tóxica (“chumbinho/aldicarb”) em desacordo com a legislação. O apelante pleiteou absolvição, com fulcro no art. 386, V, do CPP, ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em determinar:
(i) se as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime ambiental; e
(ii) se é aplicável o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O conjunto probatório — laudo pericial, fotografias, depoimentos colhidos em juízo e elementos do inquérito — comprova a materialidade e a autoria do crime, sendo suficientes para manter a condenação.

4. O princípio da insignificância, nos termos da jurisprudência pátria, não se aplica ao art. 56 da Lei nº 9.605/1998, por se tratar de crime formal, de perigo abstrato e pluridimensional, voltado à proteção da saúde pública e do meio ambiente, havendo periculosidade social inerente à conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. A condenação pelo crime ambiental do art. 56 da Lei nº 9.605/1998 é legítima quando a materialidade e a autoria restam comprovadas por prova pericial e testemunhal colhida sob contraditório.”
“2. O princípio da insignificância não se aplica ao crime do art. 56 da Lei nº 9.605/1998, por se tratar de delito formal de perigo abstrato e pluridimensional, cuja periculosidade social é presumida pelo legislador.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Lei nº 9.605/1998, art. 56; CPP, art. 386, V; CP, art. 68.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STF, HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 18.10.2004.

·

STJ, RHC nº 64039/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.05.2016, DJe 03.06.2016.

·

STJ, AgRg no AREsp nº 195746/RN, Rel. Min. Campos Marques (Des. Convocado TJ/PR), Quinta Turma, j. 21.02.2013, DJe 27.02.2013.

·

TJ-MS, Apelação Criminal nº 0001891-05.2021.8.12.0004, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 16.12.2024, DJe 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº
8001802-87.2025.8.05.0103
, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como apelante Edvaldo Silva e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os desembargadores da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Crime do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

[1]
Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.